Tribunal: TJDFT
Processo: 0743385-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743385-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR DE MIRANDA ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIMAR DE MIRANDA ALMEIDA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do Processo no 0740270-50.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega que as provas documentais acostadas à exordial indicam que não percebe quantia líquida que seja suficiente para pagar as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Assevera que a existência de outros débitos espontaneamente contraídos pela agravante não lhe retira o direito aos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que restou comprovado que, após os descontos objetos da ação, percebe menos de um salário-mínimo mensal, sendo impossível arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão da Magistrada a quo. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e deferir-lhe o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que o seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Verifico que a matéria em análise é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Todavia, no caso, não foi juntada declaração de hipossuficiência, e os documentos apresentados não são suficientes para comprovar que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nesse ponto, destaco a alegação utilizada pela magistrada a quo: (...) Sobre a questão, embora a autora informe ao juízo que possui como renda mensal apenas os valores descritos no contracheque anexado ao ID173365301, em consulta ao portal da transparência do GDF constei que a informação não é verdadeira, considerando que a parte possui duas fontes de renda, conforme extrato abaixo colacionado(...) A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Assim, não havendo comprovação da parte sobre a sua condição de hipossuficiente, deve-se indeferir o pedido de concessão de Gratuidade de Justiça Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que os documentos trazidos aos autos pela agravante não são hábeis para comprovar a sua falta de condições de arcar com as despesas processuais, razão pela qual, ao menos por ora, a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador